Tribunal: TJMT
Processo: 1012253-20.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012253-20.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.775.541-60 (APELANTE), ROGERIO SILVA SANTOS - CPF: 275.429.118-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO
– POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA –
IN DUBIO PRO REO
–
REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
–
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA.

1.

Na espécie, ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância por parte do apelante, que de posse de pequena quantidade de entorpecentes, se declarou usuário de drogas, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

2.

Com a desclassificação do delito, é medida de rigor, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Evandro da Silva Santos,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias/multas
, em regime inicialmente
aberto,
sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, e §4o da Lei no 11.343/2006.

A Defesa do Apelante, em suas razões, postula
a desclassificação do delito de tráfico a ele imputado, para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
(id. 224392745
).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 224392749
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e

provimento
do recurso interposto (id. 234006152).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“...
que no dia 26 de junho de 2021, por volta das 18h, Residencial 03-B, Condomínio Bairro Villa São Pedro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
o denunciado Evandro da Silva da Costa, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava e/ou tinha em depósito drogas, consistentes em 7 (sete) porções de maconha (28,39g),
conforme apreensão (id. 72162318, p. 28) e laudo de constatação (id. 72162321), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, na data e hora do fato, a equipe da Força Tática foi acionada pelo serviço de inteligência, pois existiam informações que o denunciado Evandro estava se utilizando de um apartamento abandonado, para esconder e vender drogas no local.

Ato contínuo, em diligências,
os militares efetuaram abordagem do denunciado no interior do citado apartamento abandonado, quando em revista pessoal fora encontrada em sua posse 7 (sete) porções de maconha, dentro de seu bolso, além da quantia em dinheiro de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), proveniente da mercancia ilícita
.

Diante de tais evidências do tráfico de drogas, foi dado voz de prisão ao indiciado, confirmando-se, posteriormente, por intermédio do laudo de constatação (id. 72162321), que as substâncias apreendidas eram drogas, consistente em maconha....”. (Denúncia – id. 224392247).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
.

Quanto à
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelos laudos periciais no 600.2.04.2021.007355-01 e no 3.14.2021.77575-01, que concluíram tratar-se de
07 (sete) porções de substância análoga à maconha, pesando 26,39 gramas (massa bruta).

Quanto à
autoria, o apelante
Evandro da Silva Santos
,
na fase policial, negou a autoria delitiva, afirmando que estava apenas com um “baseado”, que seu amigo
Jonathan
trouxe para que fizessem o consumo, conjuntamente, no apartamento abandonado. Vejamos:

“(...)
QUE, hoje estava querendo fumar MACONHA, mas como não tinha dinheiro ligou para o seu amigo JONATHAN, número (65) 99339-1800, que por sua vez, lhe trouxe uma porção para fazer um "baseado
".
Então, ligou para o seu amigo ALISSON, número (65) 99612-2568 e o convidou para fumarem juntos em sua casa.

Mas como da última vez em que estavam fumando MACONHA na sacada do apartamento que mora com sua mãe, deu problema, resolveram fumar em um apartamento que esta desocupado no mesmo conjunto de kitnet onde reside
;
QUE, estavam todos juntos fumando, quando a força tática chegou e os abordou dentro do apartamento abandonado
;
QUE, não é verdade que estava com essas sete porções de MACONHA, em seu bolso, pois só tinham a porção que

JONATHAN trouxe para fumarem;
QUE, não sabe de onde surgiu o restante das porções; QUE, os policiais também chegaram perguntando de armas de fogo, mas nunca teve arma; QUE, esse dinheiro apreendido, ou seja, R$ 35,00, estava em posse do ALISSON e não consigo conforme eles registraram no boletim...”. (Fase Policial – Apelante – Id. 224392227 – pág. 11/13).

Na fase judicial, o apelante reprisou suas declarações prestadas anteriormente, afirmando que era usuário de drogas e estava no local, apenas para fazer o consumo quando os agentes policiais chegaram e os abordaram. Vejamos:

“...
Que o interrogando chegou na quitinete pra fumar um cigarro de maconha e quando a Polícia Militar adentrou no local havia apenas uma porção da droga de, no máximo, 05 (cinco) gramas e não 07 (sete) como dito pelos agentes policiais
. que haviam mais dois rapazes na quitinete, chamados Alisson e Jhonatan, e que todos foram agredidos fisicamente; que os Policiais teriam “plantado” as demais porções de maconha; que a quantia apreendida pertencia ao Alisson que iria comprar uma cerveja para eles ingerirem; que o interrogando não portava dinheiro. Que não sabe o motivo pelo qual Alisson e Jhonatan foram liberados; que na quitinete morava um outro rapaz, e não sabe o que ele fez, mas policiais da Força Tática foram até ali num dia e quebraram a porta e ele com medo saiu da casa;
como a porta estava arrebentada aproveitavam para usar o local para fumar maconha, e não tinha como trancar e era tampado e abafado e não incomodava ninguém com o odor
;
que não gosta de fumar maconha perto da sua família, prefere fumar longe, ou vai para um rio, ou sítio de um colega, não fuma dentro de casa
;
que às vezes ainda fuma maconha
;
que fuma maconha desde os 12 (doze) anos de idade
...”. (Fase Judicial – Apelante - Relatório de mídias – Id. 224391330).

Em juízo, a testemunha
Phelipe Moreira Britts
, policial militar que participou da abordagem, não se lembrou com exatidão da ocorrência dos fatos, nem mesmo se a droga foi encontrada com o apelante e se havia mais alguém com ele no local, contudo, confirmou que o local era um apartamento abandonado sendo que o apelante não morava onde foi detido:

“...
Não lembro, lembro muito mais ou menos (de ter efetuado a prisão do acusado Evandro da Silva Santos, fato do dia 22, 23/06/2021
); (...) É, a gente foi acionado pela equipe de Inteligência para verificar uma kitnet;
é que possivelmente alguém que estava vendendo o entorpecente na, nessas quitinetes, né, é nós deslocamos até o local; e chegando nessa kitinet determinada e abordamos um cidadão lá e na busca pessoal foi encontrado com ele dinheiro e um pouco de droga;
(...) O teor, como assim, doutor? (Qual era o teor dessa denúncia feita pelo serviço de inteligência); (...) passou que estava, possivelmente estava acontecendo um tráfico de drogas naquela, naquela, naquela quitinete, é que passaram para a gente, o vizinho, estavam reclamando, eles foram averiguar lá foram levantar; (...)
Não, eles fizeram esse, esse monitoramento, esse acompanhamento, só pediram pra gente fazer abordagem, né
?; (...) Não, não que eu me recorde (que já conhecia ele de outras abordagens);

(...)
a residência, já tínhamos entrado lá uma outra vez; nessa... não nessa, nessa residência mesmo aí nessa mesmo quitinete
; inclusive eles moram de frente a um policial militar lá e um policial civil mora na rua lateral lá; ele sempre ‘ó gurizada voltou’, era o que falava pra gente, né? Ainda pediu pra eles ir lá dar uma monitorada; na verdade eles fizeram o contato com a Inteligência, a Inteligência fez o monitoramento deles; aí pediu pra gente abordar; (...)
Acho que a droga estava com ele na busca pessoal nele com ele
; (...)
não a residência estava abandonada, se eu não me engano, só tinha um sofá na residência (não encontraram droga na residência);
(...)
não, não tinha ninguém, morando na residência
;
ele morava, se eu não me engano, com a mãe dele, numa outra, numa outra quitinete
; é no começo das quitinetes; e as quitinetes era no fundo, subia escada quitinete de canto, se eu não me engano; (...)
não, não era dele não (a residência)
;
ele mora com a mãe dele, morava com a mãe dele de ponta e essa quitinete era uma outra quitinete de canto assim
; (...)
é com ele foi encontrado droga, né? eu não lembro quantidade certo se foi 7 (sete) porções; eu não lembro da quantidade
(E vocês perceberam que estava acontecendo algo de errado, algo de ilícito no interior dessa residência?); (...)
foi encontrado, entre trinta e cinquenta reais eu não lembro, não lembro direito, não
; (...) não lembro, não lembro (se no momento da prisão lá nessa quitinete ao lado da quitinete, que o acusado morava se havia outras pessoas no momento); (...) apareceu sim senhor (a mãe do acusado compareceu lá);

(...) é porque eu me recordo que, eu me recordo no sofá pra mim, me lembro do sofá; a gente virou um sofá lá (É foi mencionado que só tinha sofá lá); (...) olha os vizinhos, foi os vizinhos questionaram a polícia; é por causa do cheiro, movimentação; é nesse dia daí foi acionado a Inteligência para verificar, eles viram movimentação e chamaram, acho que eu estava na Força na época ainda, para gente fazer o adentramento lá da residência (É você chegou a identificar aí qualquer objeto que poderia identificar que ali era um local para para comércio de de entorpecente?); (...) não, o vizinho nunca quer ser testemunha de tráfico de drogas, nunca vai ser (se essas informações aí que você falou do vizinho foi mencionado no boletim de ocorrência, se recorda?); (...)
então não lembro, não lembro (se ele estava sozinho lá no momento
); (...) Lembro da mãe dele só (que chegou lá no local na hora da abordagem, da prisão)...”. (Fase Judicial – Testemunha Phelipe Moreira Britts - Relatório de mídias – Id. 224391330)

Por seu turno, a testemunha
Jeorge André
, policial militar que também participou da abordagem, não se recordou dos fatos.

Por fim, foi ouvida a genitora do apelante,
Sra Lúcia Maria da Conceição,
que confirmou que seu filho é usuário de entorpecente desde os doze anos e estava no apartamento abandonado juntamente com
Jonathan e Alison
, fazendo uso de entorpecente:

“...Que quando os policiais chegaram não havia percebido porque estava dentro de sua casa;
que Evandro estava na quitinete ao lado
; que descobriu que tinha um policial lá, porque um dos policiais entrou na casa da declarante sem perceber e começou a assustar uma cachorrinha pinscher da declarante, que achou até que era o Evandro. Aí falou assim, ‘Evandro, para de mexer com a cachorra’; que o policial botou a cabeça na porta do quarto e ela viu que era maior do que seu filho, por isso saiu para ver quem era quando verificou que era um policial; que o Evandro dormia na sala da quitinete que moravam, então ele dormia na sala e a carteira dele estava em cima da cama, quando um dos policiais pegou o RG dele e saiu; que a declarante foi ver onde o Evandro estava na hora que o policial saiu seguindo para quitinete;
que escutou o Evandro gritando, ficou até mal na hora e disse ‘olha, vocês abusam da autoridade de vocês
’; que um deles falou ‘assim é que nós trabalha, se você entrar achando bom, quer pagar de louca?’ Que a filha da declarante estava grávida, saiu e a viu falando com os policiais e falou ‘olha mãe, vai para dentro, não pode, eles podem arrumar para a senhora, pode sobrar para a senhora também’, então entrou, e passou meia hora ou 20 minutos depois, saíram com Evandro algemado;
que na quitinete estavam o Alisson e o Jhonatan
;

que o dono da quitinete já tinha saído dali, ele se chamava Caique;
que o Evandro estava na quitinete para fumar maconha porque a declarante não aceitava que ele usasse a droga dentro de sua casa
;
que quando chegou na quitinete viu o Alisson e o Jhonatan deitados o chão e os policiais “judiando” do Evandro;
que foi a primeira e única vez que Evandro usou aquele local para usar droga;
que Evandro é usuário de maconha desde os 12 (doze) anos de idade;
que ele sustenta o vício dele; que Evandro trabalha desde os 17 (dezessete) anos de idade...”. (Fase Judicial – Informante Lúcia Maria da Conceição - Relatório de mídias – Id. 224391330)

Portanto, diante da alegação do apelante de que estava no local apenas para consumir o entorpecente, cujas declarações estão em consonância com as prestadas por sua genitora e, como os agentes policiais, que procederam a abordagem, não se recordarem com precisão dos fatos, nem mesmo se o entorpecente estava em poder do apelante, cujo local era abandonado, exsurge dúvida invencível sobre o efetivo comércio proibido.

É importante ressaltar, que a mera suposição de que
Evandro da Silva Santos
praticava o comércio ilícito no local, não é suficiente a ensejar sua condenação pelo delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, contribuído com o delito apurado.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, por parte do apelante
Evandro da Silva Santos
, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar a sua conduta (do apelante) para aquela tipificada no art. 28 da referida “lex”, até porque ele afirmou, em juízo, a sua condição de usuário.

Aliás, acerca do tema, assim tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PORTE PARA USO PESSOAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – RECURSO IMPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.
(N.U 0001143-33.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...)
RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – POSSIBILIDADE –
APREENSÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) TROUXINHAS DE COCAÍNA, PESANDO 24,34G (VINTE E QUATRO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) –
INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU DE OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMOU, EM JUÍZO, SER USUÁRIO E QUE SOMENTE PARTE DOS ESTUPEFACIENTES LHE PERTENCIAM – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(N.U 1000196-89.2023.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ressalte-se, ainda, que, após a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, em relação ao acusado
Evandro da Silva Santos,
os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal, grafados desta forma:

Art. 383.O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...) § 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Neste mesmo sentido tem decidido o nosso Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA PESANDO, APROXIMADAMENTE, 7G (SETE GRAMAS) –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE A DROGA APREENDIDA ERA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
– (...)
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de a condição de usuário não elidir a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas], se as circunstâncias objetivas indicam que a posse da droga apreendida era para o consumo próprio,
a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo
.

(...)

(N.U 1002577-61.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023).

Ante o acolhimento do pleito de desclassificação, em sintonia com o parecer do Procurador-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO APELO
, para desclassificar o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 imputado a
Evandro da Silva Santos
para a conduta prevista no art. 28 da citada Lei. Por consequência, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de
Tangará da Serra/MT
, eis que competente para apreciar a conduta do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024